Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720706-20.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: GABRIELA FELIX REIS PEREIRA, JOSE JACINTO REGO DA SLVA, LUIZ ALVES SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GABRIELA FELIX REIS PEREIRA, JOSÉ JACINTO REGO DA SLVA e LUIZ ALVES SANTANA em face do acórdão n. 2051217. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator